Tribunal: STF
Processo: ARE 1423882
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu, em parte, do recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mediante acórdão (eDOC 18, p. 1-48) assim ementado:



    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, DO CP). I) PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ALÉM DE A PEÇA RECURSAL, EM DIVERSOS TÓPICOS, TRAZER INDISCUTÍVEL REPETIÇÃO DAS TESES E ARGUMENTOS UTILIZADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS, COM EVIDENTE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DEIXOU DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DAS NULIDADES, BEM COMO DE EFETIVO PREJUÍZO DELAS DECORRENTES. II) AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR RELATIVA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 0064413-69.2021.8.16.0000. III) DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA A SER VENTILADA E ANALISADA NA FASE DO ART. 422, CPP. IV) MÉRITO. 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS INDENE DE DÚVIDAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALÉM DA MERA REPRODUÇÃO LITERAL DAS ALEGAÇÕES FINAIS, COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO A CONTENTO DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU. 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES DE QUE O OFENDIDO ESTAVA EM UMA SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE QUANDO FOI ATACADO, COM AS CONDIÇÕES DE DEFESA REDUZIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (eDOC 18, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-28) com alegação de ofensa “ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, artigo 5º, caput (isonomia), inciso XXXVII juízo ou tribunal de exceção; inciso LIV devido processo legal; inciso LV contraditório e ampla defesa, inciso LVII concernente à presunção de inocência, todos da Constituição Federal de 1988”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-51).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 28, p. 1-43) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 29, p. 1-40), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por IAN MATTHEWS ROSANO MATIUSSI, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e inadmito, o recurso extraordinário, com base em entendimento jurisprudencial e sumulado, quanto aos artigos 1º, inciso III e 5º, incisos XXXVII e LVII, ambos da Constituição Federal.” (eDOC 77, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 31, p. 1-25).



    O Órgão Especial do TJ/PR negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 41, p. 1-6). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.264.820/PR (eDOC 44, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 49, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 29, p. 1-40), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente